Tribunal: TJSP
Processo: 1528379-23.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (artigo 155, caput, do Código Penal). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Sentença Condenatória mantida. Recurso do réu. Dosimetria. Pena-base. Condenação por fato posterior ao analisado nos autos que não é apta a gerar maus antecedentes. Réu multirreincidente específico. Descabida a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (artigo 155, caput, do Código Penal). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Sentença Condenatória mantida. Recurso do réu. Dosimetria. Pena-base. Condenação por fato posterior ao analisado nos autos que não é apta a gerar maus antecedentes. Réu multirreincidente específico. Descabida a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.